Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729072-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E EXAMES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MARCO DA RESCISÃO. VIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. O apelante não é obrigado a impugnar todos os fundamentos da r. sentença, bastando apresentar os argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada. 2. A operadora do plano de saúde não pode descumprir o contrato, ao argumento de rescisão unilateral por falta de pagamento, sem que preenchidas as condições exigidas pela lei. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NEGOU-SE provimento ao apelo do autor PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONÇALVES e DEU-SE PROVIMENTO ao apelo do também autor EVANDRO DA SILVA FERREIRA. Honorários recursais fixados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, ao argumento de que não recebeu a carta com aviso de recebimento da operadora de plano de saúde comunicando sua inadimplência no prazo que autoriza a rescisão unilateral por falta de pagamento, e, portanto, a negativa de atendimento enseja indenização por danos morais. Requer a manutenção do plano de saúde até o término da demanda para os demais usuários, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 14565475), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, transcorrendo in albis o prazo concedido (ID 15110797). A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Nos termos da Súmula 115 do STJ, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt nos EDcl no AREsp 1476795/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deveria subir em relação à suposta afronta ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que a apólice foi cancelada “por inadimplemento em 29/06/2018, após a devida notificação ante a falta de pagamento, que deixou de ocorrer desde abril de 2018. (ID 11664312)” , e concluiu que “inexistindo a obrigação de cobertura, a negativa é mero exercício regular de direito, de modo que de tal ação não decorre dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais” (ID 13324494). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Por fim, no que tange à pretendida manutenção do plano de saúde, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Proceda à Secretaria à correção do nome do advogado da parte recorrente no Termo de Autuação (ID 14339421). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004